Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
1. A pensão vitalícia já foi excluída no bojo dos autos 0706893-42.2020.8.07.0018.
2. O instrumento adequado para atacar a coisa julgada é a ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.
3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.
4. Renúncia em vida da pensão com morte, com fulcro na lei 10.486/2002.
5. Art. 37 da lei 10.486/2002 limita a pensão aos filhos menores de 24 anos, quando universitários. Não se admite mais a pensão vitalícia.
6. A norma a ser aplicada à concessão do benefício de pensão por morte é aquela vigente à época do falecimento do militar.
7. Recurso não provido.